Tribunal: TJDFT
Processo: 0701026-22.2025.8.07.0009
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. Direito DO CONSUMIDOR. Embargos de declaração em recurso inominado. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pela Recorrente em face de Acórdão exarado por esta Turma Recursal, que não deu provimento ao recurso.
1.1. A Embargante argumenta que a Turma se omitiu quanto: (i) ao pedido de cessação dos descontos sobre seu benefício previdenciário; (ii) sobre a restituição dos valores pagos em excesso; (iii) quanto à violação aos princípios da transparência, boa-fé objetiva e do dever de informação (CDC, art. 4o, III, 6o, III e IV); (iv) quanto ao pedido de inversão do ônus probatório; (v) sobre a inexigibilidade do saldo devedor; (vi) quanto ao pedido de repetição de indébito. Requer o conhecimento e o acolhimento dos aclaratórios, com eventuais efeitos infringentes.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar a existência de suposto vício de omissão no Acórdão.
III. Razões de decidir
3. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo colegiado, e não a rediscussão das razões de julgamento.
4. Na hipótese, todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados; conforme consignado na Ementa: “4.1. Proposta de adesão assinada em 2016, com o uso do cartão de crédito para compras, o que demonstra a regular utilização do serviço pela recorrente. 5. Não restou demonstrado, nem é possível inferir, que o recorrido tenha se prevalecido da fragilidade da consumidora para induzi-la a erro ou que ela tenha total desconhecimento do que foi contratado. Não demonstrado vício de consentimento e não havendo cláusula abusiva, prevalece o contratado, privilegiando-se o princípio pacta sunt servanda. Precedente: Acórdão 1864858.”
5. O órgão julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ. REsp 1920967/SP e AgInt no AREsp 1382885/SP).
6. A Embargante, ao argumento de que o Acórdão recorrido padece de omissão, pretende apenas rediscutir o mérito da lide, o que é inviável em sede de embargos de declaração.
7. Sem demonstração de que o Acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei no 9.099/1995, c/c o art. 1022 do CPC, a pretensão de reexame deve ser rejeitada.
IV. Dispositivo
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Sem custas e sem honorários advocatícios.
9. Honorários da advogada dativa do recorrente arbitrados em R$250,00 para a peça de Embargos de Declaração, a serem pagos pelo Distrito Federal, considerando a baixa complexidade e o valor máximo fixado na tabela anexa ao Decreto Distrital no 43.821/2022. A emissão da certidão relativa aos honorários (Decreto no 43.821/2022, art. 23) deverá ser feita pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.
____________________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 48; CPC, art. 1022, 1.026, §2o.
Jurisprudência relevante citada: FONAJE, Enunciado 125; STJ, Tema no 569; STJ. 3a Turma. AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, julgado em 03/05/2021; STJ. 4a Turma. AgInt no AREsp 1382885/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 26/04/2021.